Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal extinta. Título executivo. Certidão de dívida ativa. Adesão a programa de regularização fiscal. Objeção de pré-executividade aviada após a prolação da sentença extintiva. Decisão que nada provera quanto à pretensão. Impossibilidade de repristinação do curso processual. Princípio da segurança jurídica. Impossibilidade de discussão superveniente do título executivo. Via inadequada para revolver o provimento extintivo e debater o título que aparelhara o executivo. Recurso de agravo advindo da executada. Seguimento negado. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório. Abuso do direito ao recurso. Caracterização. Multa. Imposição (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pela executada em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível por cingir-se a formular questão ultrapassada pelo advento de provimento extintivo, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara em desafio à decisão que não conhecera da objeção de pré-executividade que aviara nos autos do executivo fiscal manejado em seu desfavor, destacando ser inviável que, colocado termo ao executivo em razão do pagamento, a executada pretenda debater o título que o aparelhara em sede de incidente de objeção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pela agravante sob o prisma de que a matéria reprisada estaria alcançada pela preclusão e pelo encadeamento inerente ao sistema procedimental, pois visara o conhecimento da objeção de pré-executividade que aviara após a extinção do executivo promovido em seu desfavor com base no pagamento do débito executado, incursionando, inclusive, por comportamento contraditório por almejar debater o título e o débito após realizá-lo.
III. Razões de decidir
3. A extinção da execução fiscal, formalizada mediante a prolação de sentença e fundada na quitação integral do débito tributário em ambiente de programa de regularização fiscal, exaure o objeto do processo executivo, tornando inviável a reabertura de discussão sobre a higidez do título executivo que a aparelhara, de sorte que o manejo da objeção de pré-executividade após a prolação de comando sentencial extintivo revela-se instrumento processualmente inadequado para a desconstituição do provimento judicial que reconhecera a satisfação da obrigação tributária, sendo vedado o revolvimento da matéria atinente à lidimidade do débito exequendo por meio de incidente processual de natureza incidental quando já findo o processo.
4. Resolvida a execução fiscal, mediante adesão voluntária da executada ao programa de regularização fiscal, com a consequente quitação do débito e extinção do executivo, eventual pretensão de discussão do débito ou do título que a aparelhara demanda o aviamento do instrumento processual apropriado, não ressoando possível que seja realizada mediante o manejo de simples incidente em descompasso com as vigas de sustentação do sistema procedimental, a par de a formulação encerrar nítido comportamento contraditório, pois visara a executada debater o débito após realizá-lo mediante adesão a programa de regularização.
5. A tentativa de repristinação do curso procedimental da execução fiscal, mediante insurgência contra título executivo já exaurido, configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais, sendo certo que eventual pretensão de rediscussão do débito tributário deve ser veiculada por meio de ação autônoma própria, jamais por incidente processual alinhavado após a edição de provimento extintivo, soando indiferente a nuança de ter sido formulado antes ou depois do advento da coisa julgada que viera a se aperfeiçoar.
6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questão acobertada pela preclusão e tentativa de reprisar processo executivo extinto, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.